Tribunal: TJES
Processo: 5003242-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003242-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SOTELANDIA

AGRAVADO: SELMA REGINA CONCEICAO DA VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Agravo Instrumento n. 5003242-09.2025.8.08.0000

Embargante:
Primeira Igreja Batista em Sotelândia

Embargados: Selma Regina Conceiçãoda Vitória e Outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio Pinto de Oliveira e Selma Regina da Conceição contra o acórdão de id 13844240, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Primeira Igreja Batista em Sotelândia, reformando a decisão de primeira instância para indeferir o pedido de demolição de muro construído pela instituição após sua reintegração na posse do imóvel.

Nas razões recursais de id. 14188561, os embargantes alegam em síntese que a) o acórdão foi omisso quanto à violação da decisão liminar de reintegração de posse que determinava a demolição de construções ilegais, mas não autorizava a reconstrução de muro pela embargada ou a obstrução de janelas do imóvel dos embargantes; b) o acórdão omitiu a aplicação do art. 9°, parágrafo único, inciso I, do CPC, que dispensa a oitiva da parte em casos de tutela de urgência; c) o acórdão não analisou o risco à saúde e à dignidade dos embargantes, que convivem com mofo e umidade devido à ausência de ventilação causada pelo muro ilegalmente construído; d) o acórdão é contraditório ao afirmar que a construção do muro ocorreu "em cumprimento da decisão de reintegração de posse" e que não haveria perigo de dano ou urgência devido à antiguidade da obra; e e) a legislação não estabelece prazo para a concessão da tutela de urgência, podendo ser requerida a qualquer momento do processo, conforme o art. 294, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no id 14420895.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO DE MURO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SEM OITIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão de tutela de urgência sem prévia manifestação da parte afetada viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

2. A ausência de imediatidade na formulação do pedido afasta o
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC.

3. No caso concreto, a demolição de construção erguida há mais de três anos, sem justificativa plausível para a inércia da parte requerente, revela ausência de urgência e risco de dano irreversível.

4. A irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º do CPC, impede a concessão da tutela.

5. Recurso provido.

O voto condutor registra que a demolição do muro foi determinada sem que houvesse manifestação prévia da agravante, em afronta ao direito ao contraditório e à regra da não surpresa, insculpida no art. 9° do CPC. Além disso, a urgência necessária para a concessão da tutela de urgência não se encontrava configurada, uma vez que o muro foi construído em 2021, e apenas no final de 2024 os agravados formularam o pedido de sua demolição, sem qualquer justificativa plausível para a inércia prolongada.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.